Tribunal: TJDFT
Processo: 0751079-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. GUIA DO PREPARO JUNTADA APÓS 48 HORAS. ART. 42, § 1o, LEI 9.099/95. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação de indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.275,58 (três mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega que, em se tratando de transporte aéreo internacional, aplica-se ao presente caso a Convenção de Montreal e não o Código de Defesa do Consumidor. Argumenta, ainda, que não foi a responsável pelo extravio da bagagem do recorrido e que não pode ser responsabilizada por fatos que desconhece, já que não possui qualquer ingerência sobre os procedimentos adotados pela Flybes. Afirma, por fim, que houve mero descaminho temporário ínfimo da mala do passageiro, sem o potencial de causar maiores consequências e impugna as condenações por danos morais e materiais. Contrarrazões apresentadas.
3. Interposto o recurso inominado, a parte possui o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para pagar o preparo e as custas processuais, na forma do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, devendo promover a juntada dos respectivos comprovantes em igual prazo, sob pena de deserção.
4. No presente caso, verifica-se que o recurso foi interposto em 06 de maio de 2020, (quarta-feira, às 10h32min, ID 16572647), findando-se o prazo para comprovação do preparo em 08 de maio de 2020 às 10h32min. Contudo, a comprovação do pagamento das guias do preparo só ocorreu às 19h36min do dia 08 de maio de 2020, isto é, fora do prazo de 48 horas estabelecido pelo art. 42, § 1o, da lei 9.099/95. Cabe ressaltar que o prazo fixado por hora é contado minuto a minuto, a teor do que dispõe o § 4o do art. 132 do Código Civil.
5. Acrescenta-se que não incide o comando do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, já que as normas regentes dos Juizados Especiais trazem regramento exaustivo acerca da matéria. Nesse sentido o Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". Assim, havendo regulamentação na Lei dos Juizados a respeito de determinado assunto, o CPC não é aplicável.
6. Vale ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por duas vezes no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007 do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, em razão da normatização específica sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312 - RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885 - PE, Relator Min. João Otávio de Noronha).
7. Recurso da parte ré não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.